Tribunal: TJMT
Processo: 1016662-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016662-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA GRACIOSA - CNPJ: 24.670.937/0001-32 (APELANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES E SEGUINTES - PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO INCORRETO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

A perícia judicial realizada não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água pois foi realizada em hidrômetro instalado em período posterior Ao da cobrança impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDIFÍCIO SERRA DA GRACIOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Reparação de Danos Morais e Pedido De Liminar” n.o
1016662-23.2017.8.11.0041
, movida
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; revogando a tutela de urgência concedida; bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, apesar de ter o Juízo
a quo
utilizado como base para fundamentar a improcedência do pedido o resultado da perícia realizada em outubro de 2020, “
o hidrômetro objeto da perícia não é o hidrômetro que estava instalado na época dos fatos discutidos na exordial
”, expondo ser equivocada a conclusão do Laudo Pericial.

Cita que “
o gráfico juntado pelos peritos para o ano de 2017 somente confirma o informado na inicial, de que o consumo de abril daquele ano foi muito discrepante com relação aos demais meses do ano
”. Ainda, menciona que, nos meses seguintes, mesmo com a substituição do hidrômetro, o consumo voltou ao normal.

Dessa forma, aduz que o volume de água supostamente consumido no período reclamado é muito grande para que seja considerada a cobrança regular, sendo de 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) litros de água a mais do que a média.

Por fim, requer seja indenizada por danos morais em decorrência da “
fantasiosa fatura em valores estratosféricos, [...] deixando o autor a própria sorte e sob o risco de corte indevido do fornecimento de água do Requerente
”.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de apelação, a apelada aduz que “
restou comprovado com a realização de perícia técnica, que o hidrômetro instalado no imóvel da Recorrente, estava em regular funcionamento, não havendo qualquer irregularidade nas leituras
”.

Cita a apelada que, conforme apontamento constante no Laudo Pericial, “
o aumento no consumo do próprio recorrente, se deu por sua responsabilidade, que pode ter sido ocasionado pela existência de vazamento, reforma no imóvel, desperdício de água e que alteraram a rotina de consumo do recorrente
”.

Assim, considerando estar comprovada a inexistência de erros no aparelho medidor, menciona que a alteração do valor da fatura reflete o consumo de água do imóvel, recebendo a fatura condizente com o volume de água utilizado.

Ademais, expõe que, em visitas
in loco
, constatou-se o correto funcionamento do hidrômetro, certificado pelo INMETRO, bem como o fornecimento normal de água, defendendo a legalidade da cobrança.

Por fim, aduz que “
agiu dentro dos parâmetros legais, não cometendo qualquer ilegalidade ao realizar a cobrança das faturas com base no consumo medido e lido
”, pugnando pela improcedência do pleito de indenização a título de danos morais e inexistência de débitos, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Reparação de Danos Morais e Pedido De Liminar” n.o 1016662-23.2017.8.11.0041

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; revogando a tutela de urgência concedida; bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora, Condomínio Serra da Graciosa, ser titular do hidrômetro n. F13B000142 - Matricula n. 27059-8, que abastece as áreas comuns e suas 44 unidades autônomas.

Menciona que até o mês de dezembro de 2016 a média de consumo era em torno de 579 m3 (quinhentos e setenta e nove metros cúbicos) de água. Contudo, aduz que a partir de janeiro de 2018 as faturas aumentaram mensalmente, chegando a 1163 m3 (mil cento e sessenta e três metros cúbicos) em abril de 2018, com fatura no valor de R$ 4.851,55 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), sendo muito acima da média do condomínio.

Aduz que, em vistoria
in loco
realizada pela ré, foi apenas verificado o cavalete, não sendo constatado nenhum problema.

Em análise particular, realizada por encanador que lhe presta serviço há alguns anos, não foi constatada nenhuma irregularidade, tanto nas áreas comuns, como nas unidades autônomas.

Menciona que que não houve nenhuma alteração no padrão de consumo do autor, não havendo razão para o aumento de quase 40% (quarenta por cento) na fatura de abril de 2018, tampouco há qualquer vazamento; o que se comprova pela normalização do consumo nos meses seguintes.

Assim, sem alternativa, ingressou a parte autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na Petição Inicial, por entender que “
não há qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição
”, devendo ser declarados exigíveis os valores apontados pela autora na inicial como excessivos (id. 114664076 - Pág. 4).

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, caberia à apelante a prova da regularidade da tarifa em cobrança e do efetivo consumo do volume de água por parte do consumidor, o que não foi comprovado no caso em apreço.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo
”.

No caso em apreço, apesar da conclusão do Laudo Pericial de que “
não se verifica a necessidade do refaturamento da fatura objeto da presente lide
”, foi constatado que a fatura impugnada, do mês de abril de 2018, extrapolou a média de consumo do condomínio, tendo este normalizado nos meses seguintes sem que houvesse a substituição do equipamento medidor.

Cumpre ainda mencionar que a perícia técnica foi realizada no hidrômetro F19B990134, este responsável pelo registro de consumo do ano de 2019, consoante consta no laudo (id. 114664069 - Pág. 22). Contudo, a fatura impugnada é do mês de abril de 2018. Assim, resta evidente que o hidrômetro levado à perícia não foi o que estava instalado no período da fatura impugnada.

Assim, a concessionária de água não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não apresentando documento hábil a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, sem a constatação de irregularidades no condomínio ou em suas unidades autônomas que justifique a fatura em valor exorbitante, esta deve ser revisada, sendo a ela aplicada a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - PLEITO DE REFATURAMENTO E DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - TESE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNTADA DE UM ÚNICO PROTOCOLO - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NO PROCON - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA - AUSÊNCIA DE ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo
. Entretanto, não havendo corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do “status quo ante”. Em se tratando de concessionária de serviços públicos, cujos atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, a apresentação de um único protocolo demonstrando reclamação administrativa não induz, necessariamente, a ocorrência de dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1038633-82.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Ainda, importante enfatizar a inexistência de constatação de vazamentos mesmo sendo realizada vistoria
in loco
pela concessionária, bem como que o consumo do condomínio, após o período impugnado, voltou à normalidade, sendo as faturas emitidas com valores condizentes à média de consumo, o que evidencia o erro alegado na fatura impugnada.

Entretanto, não havendo corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do
status quo ante
.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, devendo ser realizado o refaturamento do período impugnado pela média de consumo do condomínio dos últimos 12 (doze) meses anteriores; bem como aplicando a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022